Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-65.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800522-65.2022.8.14.0128

APELANTE: ERICK DOS SANTOS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOA REALIZADO, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

4. tese preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme pontuado, o depoimento das vítimas Gamaliel Tavares Costa e Elson Tavares, e da testemunha Policial Militar Elson Barbosa Gentil, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em apontar o ora apelante como um dos autores da prática delitiva sob apreço, informando, de maneira coesa, que Erick dos Santos da Cruz pilotava a motocicleta Honda Broz, na companhia de um segundo indivíduo, não identificado, e juntos efetuaram ambos os assaltos, em via pública, de maneira convincente, formando, assim, um arcabouço probatório suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos narrados na denúncia.

2. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na inicial acusatória.

3. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

4. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza, in verbis: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

3. Ademais, ocorrendo o concurso de causas de aumento, não há qualquer ilegalidade na utilização de uma delas na primeira etapa dosimétrica e a outra na terceira fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, como verifica-se na hipótese.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ERICK DOS SANTOS DA CRUZ
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15787000, que no dia
15/08/2022
, por volta das 15h40min, no estabelecimento denominado “Box Gabi”, no município de Terra Santa/PA, os acusados Erick dos Santos da Cruz e Eric Costa da Silva, vulgo “Perneta”, subtraíram para si, em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis da vítima Gamaliel Tavares Costa.

Informou que consta dos autos do inquérito policial que, no mesmo dia, por volta das 16h30min, e maneira de execução semelhante, os denunciados, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis da vítima Elson Tavares.

Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, o ofendido Gamaliel estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, denominado “Box Gabi”, quando uma motocicleta Honda Bros, cor branca, com numeração “02”, ocupada por dois indivíduos, parou na via pública. Ato contínuo, o indivíduo que estava na garupa, posteriormente identificado como sendo o denunciado Eric, desceu do veículo e apontou uma arma de fogo na direção da vítima, proferindo os textuais
“passa o cordão, passa o cordão, não se mexe senão eu atiro”
.

Em seguida, o acusado Eric puxou dois cordões de ouro e ordenou que o ofendido lhe entregasse uma pulseira e dois anéis, bem como dinheiro e o celular. Resultando, assim, na subtração da importância de R$ 300,00 (trezentos reais), um aparelho celular, dois cordões, uma pulseira e dois anéis de ouro, de propriedade da vítima Gamaliel.

Após a empreitada criminosa, o denunciado Eric subiu na garupa da motocicleta, a qual estava sendo conduzida pelo acusado Erick.

Pontuou que, pouco tempo depois, na mesma data, por volta das 16h30min, a vítima Elson estava trabalhando em sua borracharia quando a motocicleta na qual estavam os denunciados parou na via pública. Em seguida, o acusado Eric desceu do veículo apontando uma arma de fogo contra o ofendido e lhe disse: “
bora, passa o cordão, passa, passa o cordão, senão eu atiro
” (textuais), fazendo com que o ofendido entregasse três cordões de ouro.

Posteriormente, os fatos foram comunicados às Policiais Civil e Militar, as quais lograram êxito em identificar os denunciados como os autores dos crimes, bem como realizaram a prisão em flagrante de Erick dos Santos da Cruz, que estava na posse da motocicleta utilizada nos delitos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
01/09/2022
, ID 15787003, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
31/05/2023
, ID 15787175.

Após ser intimado, o réu
Erick dos Santos da Cruz
manifestou seu interesse em recorrer da decisão, ID 15787184.

Em suas
razões recursais
, ID 15787204, a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação policial, sob a alegação de inobservância das formalidades do artigo 266 do Código de Processo Penal. No mérito, solicitou a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena aplicada em definitivo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15787207, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão primeva.

Nesta
Superior Instância
, ID 15899432, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora recorrida.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ERICK DOS SANTOS DA CRUZ
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15787204, a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação policial, sob a alegação de inobservância das formalidades do artigo 266 do Código de Processo Penal. No mérito, solicitou a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena aplicada em definitivo.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOA REALIZADO, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, DO CPP
:

Neste particular, a defesa requereu o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal
, realizado na fase policial e não repetido durante a instrução judicial.

Adianto, todavia, que a tese recursal sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

Ao analisar a
autoria do delito
em tela, a decisão ora impugnada encontra-se assim fundamentada,
in verbis
:

“
(...). Analisando o conjunto probatório,
verifico que restou suficientemente provada a autoria delitiva imputada ao acusado Erick dos Santos da Cruz
. Com efeito,
em que pese os assaltantes estarem de máscara/capacete, que não possam conferir certeza a respeito da identidade dos assaltantes, todo o arcabouço probatório não deixa dúvidas de que Erick dos Santos foi um dos autores dos crimes de roubo
. Isto é
, se comprovou que ele foi um dos indivíduos que ingresso nos dois estabelecimentos comerciais e realizaram o assalto
.
Bem de ver que as testemunhas que estavam no momento do crime, dentro do estabelecimento comercial, trouxeram versões condizentes, narraram de forma semelhante a forma como ocorreu o assalto e as condutas de cada roubador
. Outro ponto que merece destaque é que a versão apresentada por Erick da Cruz de que não estava na cidade no momento do assalto, não se sustenta. Além disso, não apresentou justificativa para ter pedido ao Eric da Silva que alugasse uma motocicleta, sendo que ele já possuía uma motocicleta em sua residência. Acrescenta-se ainda o fato de que o horário em que ele disse que buscou a motocicleta junto ao Perneta é inverossímil à míngua de outras provas em contrário. Nesta toada, em que pese ter negado a prática do crime, informando que estava em um sítio com sua esposa no momento do assalto, não trouxe nada nos autos que confirmasse essa afirmação. Com efeito, a apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. Outrossim, observo que o álibi de que estaria na companhia de sua esposa durante o tempo da ação delituosa é divorciado da prova produzida, sendo certo que “a comprovação de álibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, de modo que, se esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada (cf., TJSC – Apelação Criminal n. 2009.017093-3, Rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 29/09/2009). Sobre o assunto, Fernando Capez entende que, “Álibi, representa toda alegação fática feita pelo acusado visando demonstrar a impossibilidade material de ter participado do crime. Por essa razão, é chamado pela doutrina de prova negativa, no sentido que visa negar, desconstruir as provas em que se funda a acusação. O ônus de comprovar a veracidade do álibi é de quem o alega, nos moldes do art. 158 do CPP” (in Curso de Processo Penal, 16 ed., 2009, p. 335). Nestas condições, portanto, o álibi aduzido por Erick é frágil e não prospera.
Deste modo, resta inquestionável a autoria dele na prática do delito descrito na denúncia
. (...).”
ID 15787175

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, a vítima
Gamaliel Tavares Costa
contou, em juízo:
“que levaram 30 mil reais em joias, 6 mil reais em dinheiro;
que estava no comércio, quando os assaltantes chegaram
,
um ficou na moto
,
Eric Santos
,
e o perneta já chegou apontando a arma
; que entregou todos os pertences, incluindo o celular;
que os assaltantes estavam com capacete e outro com uma camisa cobrindo o rosto
;
que reconheceu o perneta pela tatuagem e a cor dos olhos amarelo
;
que conhecia os dois acusados de vista
; que a ação criminosa foi muito rápida; que não recuperou nenhum pertence; que quem anunciou o assalto foi o ‘Perneta’; (...).”
ID 15787175.
Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, o
Policial Militar Elson Barbosa Gentil
, ao ser ouvido em Juízo, na qualidade de testemunha da acusação, asseverou:
“que, logo após o assalto
, foi encontrada a motocicleta utilizada no assalto
,
que era alugad
a;
que os dois acusados já eram conhecidos pelo envolvimento em crimes contra o patrimônio
;
que levou aos acusados devido as características físicas deles apresentadas pelas vítimas
;
que a vítima Elson Tavares relatou a estatura, cor de pele e forma de andar dos assaltantes
,
o que levou a acreditar no envolvimento de Eric (Perneta)
;
que foi Eric Costa quem alugou a motocicleta
; (...).”
ID 15787175.
Grifei

Em acréscimo à versão acusatória, a vítima
Elson Tavares
, em seu relato prestado perante a autoridade policial, comunicou:
“(...); QUE, o cidadão que conduzia a motocicleta era uma pessoa de estatura baixa, moreno, e usava capacete; (...); QUE, o depoente reconhece que a motocicleta utilizada no assalto é a mesma apresentada nesta Unidade Policial, a qual foi apreendida em poder de ERICK DOS SANTOS DA CRUZ. (...).”
ID 15786982.
Grifei

Como se observa, as vítimas foram capazes de reconhecer o ora apelante, ainda durante a execução do delito, reafirmando, em juízo, ser o ora apelante um dos agentes que participaram da ação criminosa que culminou na subtração do seu patrimônio.

Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pelas vítimas que embasou a condenação do envolvido pela prática do crime em tela.

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2128933 DF 2022/0149489-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
:

Não obstante, necessário adiantar, desde logo, que a pretensão absolutória por insuficiência de provas, igualmente,
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
ora impugnado, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). A
materialidade do delito restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (Num. 74556317)
e
inquérito policial (Num. 75340433)
, bem como,
pelo conjunto de depoimentos prestados
,
tanto na fase policial como em Juízo
. No que tange à
autoria
, vejamos as provas colhidas
em sede de instrução criminal
.
Vítima Gamaliel
,
que levaram 30 mil reais em joias
,
6 mil reais em dinheiro
;
que estava no comércio, quando os assaltantes chegaram, um ficou na moto
,
Eric Santos
,
e o perneta já chegou apontando a arma
;
que entregou todos os pertences, incluindo o celular
;
que os assaltantes estavam com capacete e outro com uma camisa cobrindo o rosto
;
que reconheceu o perneta pela tatuagem e a cor dos olhos amarelo
;
que conhecia os dois acusados de vista
;
que a ação criminosa foi muito rápida
;
que não recuperou nenhum pertence
;
que quem anunciou o assalto foi o ‘Perneta’
;
Vítima Elson Tavares
,
que estava em trabalhando em sua oficina
,
quando foi abordado por dois indivíduos e anunciado o assalto
;
que mostraram uma arma e exigiram a entrega do cordão de ouro
;
que os assaltantes estavam de máscaras, e não sabe garantir quem são os indivíduos que anunciaram o assalto
;
a motocicleta utilizada no assalto era uma honda broz
;
Policial Militar Elson
, testemunha,
relatou que
,
logo após o assalto
,
foi encontrada a motocicleta utilizada no assalto
,
que era alugada
;
que os dois acusados já eram conhecidos pelo envolvimento em crimes contra o patrimônio
;
que levou aos acusados devido as características físicas deles apresentadas pelas vítimas
;
que a vítima Elson Tavares relatou a estatura, cor de pele e forma de andar dos assaltantes
,
o que levou a acreditar no envolvimento de Eric (Perneta)
;
que foi Eric Costa quem alugou a motocicleta
;
A testemunha Edson Marinho da Costa disse que a motocicleta utilizada nos assaltos era de sua locadora
;
que foi Eric Costa quem alugou
;
que recebeu a moto após o assalto e foi entregue pela polícia
;
que, por voltas das 17h do dia do assalto, encontrou com Eric Costa em outra motocicleta
;
que Eric costumava alugar moto por curto espaço de tempo
;
que a motocicleta foi apreendida com Erick
;
que não conhecia Erick
;
A testemunha Policial Civil Andressa
relatou que
as autorias foram averiguadas de acordo com os relatos das vítimas
,
bem como as imagens das câmeras de vigilância de um posto de combustíveis
;
que as imagens levam a crer a autoria de Eric Costa
;
Em seu interrogatório Erick dos Santos da Cruz negou as práticas do crime
;
que pegou a motocicleta as 17h
; que foi ‘Perneta’ quem entregou,
que pediu ao Perneta para alugar a motocicleta
;
que não sabe se Perneta praticou o assalto
;
que antes de entregar a motocicleta ao depoente, Perneta disse que tinha emprestado para outras duas pessoas
;
Eric Costa da Silva
, vulgo perneta,
negou a prática dos atos
;
que alugou uma motocicleta a pedido de Erick
; q
ue Erick foi até sua casa, lhe buscou e levou até a locadora
;
que o Erick no moto pop cor branca
;
depois, foi até o posto de combustível para abastecer a motocicleta broz
;
que em seguida, foram para casa de Erick e lá ele deixou a moto alugada
;
depois disso, foi para casa
;
que alugou a moto por volta de meio dia/uma hora
;
que não sabe o motivo pelo qual Erick disse que só pegou a moto as 17h
;
que acredita que Erick foi quem praticou o assalto
;
que não emprestou a moto para ninguém
;
que não sabe o motivo pelo qual Erick quis alugar outra moto, já que possuía outra em sua residência
. Pois bem. Das provas colhidas tanto em sede inquisitorial, como durante a instrução processual, acolho o parecer do titular da ação penal no que tange a ausência de provas em relação ao réu Eric Costa da Silva. De fato, como bem asseverado pelo representante ministerial, os elementos probatórios se mostraram frágeis, não sendo possível formar um juízo de certeza a respeito da participação de Eric na prática delituosa aqui apurada. Noutro giro,
em relação ao Erick dos Santos da Cruz
,
sua autoria restou inconteste
. Analisando o conjunto probatório,
verifico que restou suficientemente provada a autoria delitiva imputada ao acusado Erick dos Santos da Cruz
. Com efeito,
em que pese os assaltantes estarem de máscaras/capacete
,
que não possam conferir certeza a respeito da identidade dos assaltantes
,
todo o arcabouço probatório não deixam dúvidas de que Erick dos Santos foi um dos autores dos crimes de roubos
. Isto é,
se comprovou que ele foi um dos indivíduos que ingressou nos dois estabelecimentos comerciais e realizaram o assalto
.
Bem de ver que as testemunhas que estavam no momento do crime, dentro do estabelecimento comercial, trouxeram versões condizentes
,
narraram de forma semelhante à forma como ocorreu o assalto e as condutas de cada roubador
.
Outro ponto que merece destaque é que a versão apresentada por Erick da Cruz de que não estava na cidade no momento do assalto, não se sustenta
. Além disso,
não apresentou justificativa para ter pedido ao Eric da Silva que alugasse uma motocicleta
,
sendo que ele já possuía uma motocicleta em sua residência
.
Acrescenta-se ainda o fato de que o horário em ele disse que buscou a motocicleta junto ao Perneta também é inverossímil à mingua de outras provas em contrário
. Nesta toada,
em que pese ter negado a prática do crime
,
informando que estava em um sítio com sua esposa no momento do assalto
,
não trouxe nada nos autos que confirmasse essa informação
. Com efeito, a apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. Outrossim, observo que o álibi de que estaria na companhia de sua esposa durante o tempo da ação delituosa é divorciado da prova produzida, sendo certo que "a comprovação de álibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, de modo que, se esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (cf., TJSC - Apelação Criminal n. 2009.017093-3, Rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 29/9/09). Sobre o assunto, Fernando Capez entende que, “Álibi, representa toda alegação fática feita pelo acusado visando demonstrar a impossibilidade material de ter participado do crime. Por essa razão, é chamado pela doutrina de prova negativa, no sentido de que visa a negar, desconstituir as provas em que se funda a acusação. O ônus de comprovar a veracidade do álibi é de quem o alega, nos moldes do art. 158 do CPP” (in Curso de processo penal, 16 ed., 2009, p. 335).
Nestas condições, portanto, o álibi aduzido por Erick é frágil e não prospera
.
Deste modo
,
resta inquestionável a autoria dele na prática do delito descrito na denúncia
.
Além disso, analisando as provas, percebe-se que a subtração do bem foi perpetrada por dois indivíduos (art. 157, § 2º, II, do CPB), tendo utilizado arma de fogo para abordar as vítimas durante a ocorrência, atestando a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal comprovado o seu efetivo emprego na ação delituosa
.
Ademais, constata-se que foram praticados dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, tem-se que foram roubos subsequentes, configurando assim a pratica do crime continuado previsto no art. 71 do CP
. (...).”
ID 15787175.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, o depoimento das vítimas
Gamaliel Tavares Costa
e
Elson Tavares
, e da testemunha Policial Militar
Elson Barbosa Gentil
, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em apontar o ora apelante como um dos autores da prática delitiva sob apreço, informando, de maneira coesa, que
Erick dos Santos da Cruz
pilotava a motocicleta Honda Broz, na companhia de um segundo indivíduo, não identificado, e juntos efetuaram ambos os assaltos, em via pública, de maneira convincente, formando, assim, um arcabouço probatório suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na inicial acusatória.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INCABÍVEL - ACUSADO QUE NÃO PODIA DISPOR LIVREMENTE DA COISA. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente
– (...).
(TJ/MG - APR: 10433180169818001 Montes Claros, Relator:
Furtado de Mendonça
, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.

A palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida
. (...).
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ/RS - ACR: 70077786408 RS, Relator:
Genacéia da Silva Alberton
, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). 2.1.
Dosimetria
. Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à
culpabilidade
,
o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal
,
o que torna sua conduta inserida no próprio tipo
. Em relação aos
antecedentes
,
verifico que ele é reincidente
,
inclusive está cumprindo pena em sede de execução penal
. Contudo,
tal circunstância será analisada na segunda fase de dosimetria da pena
.
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua

conduta social
e
personalidade
. O
motivo do delito
contra o patrimônio
se constitui pelo desejo do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio
.
As circunstâncias do crime se revestem de excepcional gravidade
,
porquanto foi cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes
. Assim,
utilizo a majorante do concurso de pessoas nesse momento
,
para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e o emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria
,
como causa de aumento de pena
.
As consequências foram as inerentes ao tipo
. O comportamento da (s) vítima (s) não contribuiu para a eclosão do evento criminoso. Após detida análise das
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, quais sejam,
circunstâncias do crime (concurso de agentes)
,
na primeira fase da dosimetria
, fixo a
pena-base

acima do mínimo legal
no
patamar de 1/4
, o seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Na
segunda fase
de aplicação da pena e diante do comando do art. 68 do CPB,
ausentes circunstâncias atenuantes
,
contudo o réu é reincidente
. Assim,
aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 18 dias-multa
. Na
terceira fase
,
reconheço a existência de duas causas de aumento de pena prevista no inciso II do §2º (concurso de agentes) e inc. I do §2º-A (uso de arma de fogo), ambos do art. 157 do CP
,
entretanto
,
nesta fase utilizarei somente a última, pois a primeira já foi valorada negativamente na fixação da pena-base, como circunstâncias do (s) crime (s)
. Assim,
aumento as penas em 2/3 (dois terços)
, chegando ao patamar de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa
. Por fim, tratando-se de
crime continuado
, com base no
art. 71, caput, do Código Penal
,
aumento a pena-base em 1/6
,
fixando-a
,
em definitivo
,
em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
,
além de 35 (trinta e cinco) dias-multa
. Diante das diretrizes do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo como regime de cumprimento de pena o
inicialmente

FECHADO
. Incabíveis a substituição e o ‘sursis’ da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP. (...).”
ID 15787175.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e a
pena de multa
na razão de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
em relação às vítimas
Gamaliel Tavares Costa
e
Elson Tavares
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda, todavia, fora reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, sendo aumentada a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e a
pena de multa
em
18 (dezoito) dias-multa
, em relação a ambas as vítimas.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, contudo, o magistrado singular reconheceu a incidência das
causas de aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, previstas no
artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, valorando, unicamente, a segunda, pois, a primeira já havia sido utilizada para valoração negativa na fixação da pena-base, exasperando a pena na fração de
2/3 (dois terços)
, restando, assim, a pena no patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão
, e a
pena de multa
na razão de
30 (trinta) dias-multa
.

Em observância à regra do
crime continuado
, prevista no
artigo 71,
caput
, do Código Penal
, o juízo
a quo
aumentou a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
11 (onze) anos 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime

de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min.
Maurício Corrêa
, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
.” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi
, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
.” (STF – HC nº 76.196/GO, Rel. Min.
Maurício Corrêa
, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
.” No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
.”

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ocorrendo o concurso de causas de aumento, não há qualquer ilegalidade na utilização de uma delas na primeira etapa dosimétrica e a outra na terceira fase de dosimetria da pena, nos termos do
artigo 68, parágrafo único do Código Penal
, como verifica-se na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase
. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 395774 MG 2017/0082267-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela recuperação da res furtiva em poder da companheira do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
. 4. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do §2º-A, incluído ao art. 157 do CP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 00020365820198070008 DF 0002036-58.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal sob testilha.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, consoante fundamentação delineada alhures, mantendo intocada a r. sentença condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023